Tribunal: TJBA
Processo: 8061896-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061896-53.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: HELMO LUIS ROQUE LIMA Advogado(s):LEONARDO REIS PEIXOTO SILVA, ALBERTO BATISTA COSTA NETO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES INCONTROVERSOS. MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. MULTA COMINATÓRIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar o depósito judicial dos valores incontroversos, garantir a manutenção da posse do veículo financiado pelo autor e impedir sua inscrição em cadastros restritivos, fixando multa diária de R$ 300,00 em caso de descumprimento. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência deferida na origem; (ii) estabelecer os parâmetros legais e jurisprudenciais para a autorização do depósito judicial dos valores controvertidos e a suspensão das medidas executivas; (iii) determinar a adequação do valor fixado a título de multa cominatória por descumprimento da ordem judicial. 3. O art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Os documentos anexados à petição inicial, como o contrato e a planilha de cálculo dos valores devidos, evidenciam indícios de abusividade na taxa de juros contratada, preenchendo o requisito da probabilidade do direito. A seu turno, o perigo de dano se mostra presente diante da possibilidade de o consumidor sofrer medidas executivas e inscrição em cadastros restritivos. 5. A manutenção da posse do bem e a suspensão da inscrição em cadastros restritivos devem ser condicionadas ao pagamento pontual das parcelas tidas como incontroversas e ao depósito judicial dos valores controvertidos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 6. A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequado fixar seu valor em R$ 200,00 por descumprimento, limitada ao teto de R$ 12.000,00, evitando enriquecimento ilícito e excesso sancionatório. 7. Recurso provido em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8061896-53.2024.8.05.0000, tendo como Agravante BANCO PAN S.A. e Agravado HELMO LUIS ROQUE LIMA. Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. PRESIDENTE Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 07